Tribunal: TJBA
Processo: 8029139-69.2025.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão julgador: MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão colegiado: SECAO CÍVEL DE DIREITO PUBLICO
Data de julgamento: 2026-03-18
Data de publicação: 2026-03-18

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Seção Cível de Direito Público

Processo
: AGRAVO INTERNO NO M
ANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n.
8029139-69.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Seção Cível de Direito Público

AGRAVANTE: FABIO ALEX FRANCA TEIXEIRA

Advogado(s)
:
JOAO DANIEL PASSOS, FREDERICO GENTIL BOMFIM

AGRAVADO: EXCELENTÍSSIMO SENHOR SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO DO ESTADO DA BAHIA e outros

Advogado(s)
:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM MANDADO DE SEGURANÇA. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. PRESUNÇÃO RELATIVA DE HIPOSSUFICIÊNCIA. ELEMENTOS NOS AUTOS QUE INDICAM POSSIBILIDADE DE PAGAMENTO DAS CUSTAS. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo interno interposto contra decisão que indeferiu o pedido de concessão da gratuidade de justiça no bojo de mandado de segurança, sob o fundamento de ausência de comprovação de hipossuficiência. O agravante alegou que seus rendimentos, provenientes de pensão, não alcançam um salário mínimo líquido em razão de descontos com empréstimos, e que os valores são comprometidos com despesas essenciais de subsistência, como alimentação, moradia, saúde e vestuário.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em verificar se estão presentes nos autos elementos suficientes para afastar a presunção relativa de hipossuficiência econômica do agravante e, com isso, manter o indeferimento do pedido de assistência judiciária gratuita.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A jurisprudência do STJ admite o deferimento da gratuidade com base na simples declaração de insuficiência, desde que não existam elementos nos autos que a contrariem, conforme art. 99, § 3º, do CPC/2015.

4.

A presunção de veracidade da alegação de hipossuficiência é relativa, podendo ser afastada diante de provas que evidenciem a capacidade de arcar com as custas do processo.

5.

O valor das custas iniciais foi fixado em R$ 202,02, sendo considerado proporcional e compatível com a renda do agravante, que aufere rendimento não apenas de pensão, mas também de atividade empresarial, conforme consta em sua declaração de imposto de renda.

6.

O agravante omitiu, em suas alegações, a renda proveniente de sua atividade como microempreendedor individual.

7.

Afasta-se a alegação de que o agravante é idoso.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

A presunção de hipossuficiência econômica prevista no art. 99, § 3º, do CPC/2015 é relativa e pode ser afastada quando os autos demonstrarem a capacidade financeira do requerente.

2.

A declaração de hipossuficiência que omite fontes de renda pode ser desconsiderada pelo julgador.

3.

É legítimo o indeferimento da assistência judiciária gratuita quando demonstrada a possibilidade de pagamento das custas sem comprometimento da subsistência do requerente e de sua família.

Dispositivos relevantes
: CPC/2015, art. 99, § 3º.

Jurisprudência relevante
: STJ, AgInt no REsp n. 2.001.225/RS, rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, j. 09.11.2022, DJe 16.11.2022.

ACORDÃO

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos do
RECURSO DE

AGRAVO INTERNO
interposto pelo
FABIO ALEX FRANÇA TEIXEIRA
, em face da decisão que indeferiu a gratuidade pleiteada, figurando como agravado o
ESTADO DA BAHIA.

ACORDAM
os Desembargadores componentes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia,
em
NEGAR PROVIMENTO
a este recurso de agravo interno,
amparados nos fundamentos constantes do voto do Relator.

PRESIDENTE

DES. MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAÚJO

RELATOR

PROCURADOR(A)